Tribunal: TJDFT
Processo: 0738563-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738563-18.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA contra a r. sentença exarada sob o ID 39269293. Na origem, a apelada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A propôs Execução de Título Extrajudicial em face da apelante e OUTROS, autuada sob o n. 0000639-58.2014.8.07.0001, em virtude do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 2.716.173,50 (dois milhões e setecentos e dezesseis mil e cento e setenta e três reais e cinquenta centavos). A apelante SWELEN MESSIAS PEREIRA opôs os presentes Embargos à Execução, onde alega, em síntese: (i) nulidade da citação; (ii) excesso de execução; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) nulidade da cláusula de comissão de permanência. Após a apresentação de impugnação (ID 39269279), sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 918, inciso II e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Irresignada, a embargante interpôs recurso de Apelação (ID 39269313), postulando o reconhecimento da prescrição do título executivo. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da r. sentença, determinando-se a verificação dos cálculos apresentados pelos embargados. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 39579607, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante, e determinou a sua intimação para promover o recolhimento do preparo recursal. Entretanto, antes do recolhimento do preparo e do conhecimento do recurso, a apelada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A noticiou que as partes celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio e postulou a extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 39753282). Posteriormente, a apelante SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA ratificou o acordo celebrado e pugnou pela extinção do processo (ID 39921139). É o relatório. Decido. Trata-se de Apelação Cível interposta por SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA contra a r. sentença exarada sob o ID 39269293, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos em desfavor de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 918, inciso II e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Antes do recolhimento do preparo e do conhecimento do recurso, as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, e postularam a homologação da transação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (IDs 39753282 e 39921139). Da análise do acordo juntado ao ID 39753283, observa-se que a apelante figurou como avalista na Cédula de Crédito Bancário executada. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o acordo celebrado pelas partes (ID 39753282) e a ratificação da transação (ID 39921139) se encontram assinados eletronicamente por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração e substabelecimento acostados aos autos sob os IDs 39269305, 39269306 e 39268571. Entretanto, verifica-se que no referido acordo consta a devedora principal e outros 4 (quatro) avalistas, que não são partes na presente demanda. Ademais, deve ser destacado que os embargos à execução, embora consubstancie ação autônoma, guardam estreito vínculo com execução, já que servem para veicular a defesa contra a pretensão executiva do credor. Confira-se, a propósito, o disposto no artigo 917 do Código de Processo Civil: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato. § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou. § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. § 5o Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464. § 6o O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação. § 7o A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. Assim, tendo em vista que o acordo celebrado entre as partes se refere ao valor cobrado nos autos do processo executivo n. 0000639-58.2014.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, deve ser homologado por aquele Juízo. Isso porque, conforme se viu, os embargos à execução destinam-se apenas a permitir que o executado apresente as defesas que tiver, sendo que, ao final, será proferida decisão acolhendo rejeitando a pretensão do embargante. Portanto, não cabe na presente demanda a homologação do acordo acostado no ID 39753283. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 às 10:53:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora